Tribunal: TJPA
Processo: 0804116-15.2024.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10300 - Data Base
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0804116-15.2024.8.14.0000

AUTOR: W. K. M. P.

REU: ESTADO DO PARÁ, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA.PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RESCISÃO DE ACÓRDÃO BASEADO EM ALEGADA VIOLAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL. SÚMULA 343 DO STF. CONTROVÉRSIA JURISPRUDENCIAL. AÇÃO RESCISÓRIA QUE NÃO SE PRESTA A REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Seção de Direito Público, por unanimidade, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e no mérito, Negar-lhe Provimento, nos termos do voto do Relator. Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por Willgner Kaua Monteiro Pantoja contra a decisão monocrática que julgou improcedente a ação rescisória intentada com o objetivo de desconstituir acórdão que manteve a improcedência de ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes da morte de seu pai, enquanto custodiado no Presídio Metropolitano I.

Síntese dos fatos.

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Willgner Kaua Monteiro Pantoja, menor impúbere representado por sua genitora Aldriete Gomes Monteiro, contra o Estado do Pará, visando desconstituir o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal, no processo nº 0833225-88.2017.8.14.0301, que manteve a sentença de improcedência da ação indenizatória por danos morais e materiais devido ao falecimento de Wagner José Chagas Pantoja, genitor do autor, enquanto estava custodiado no Presídio Metropolitano I.

A inicial sustenta que o falecimento do detento se deu por negligência do Estado em assegurar sua integridade física e saúde, configurando responsabilidade civil estatal. Argumenta que o acórdão rescindendo violou manifestamente normas jurídicas, especificamente os artigos 5º, incisos V, X e XLIV, e 37, §6º, da Constituição Federal, e os artigos 43,186 e 927, parágrafo único, do Código Civil.

Após a instrução processual, foi proferida decisão monocrática, negando provi- mento ao recurso:

[...] A documentação constante dos autos, incluindo fichas de enfermagem e relatórios médicos, comprova que o Estado prestou a assistência necessária, encaminhando o detento ao hospital em tempo hábil. A alegação de maus-tratos e negligência não encontra suporte nas provas apresentadas. [...] Neste sentido, diante das razões da exordial e da jurisprudência em contexto, depreende-se que, justamente por ser controvertida a matéria versada na decisão rescindenda é que descabe sua discussão pela via rescisória, sob pena de se operar como sucedâneo de recurso, cuja oportunidade processual precede o presente momento. A ação rescisória se presta a apreciar causas de nulidades taxativamente arroladas no art. 966 do CPC. Daí porque não lhe serve a mera reforma de tese jurisprudencial, tampouco lhe cabe tal discussão, a teor da Súmula 343 do STF. [...] Pelo exposto, conheço e julgo improcedente a ação rescisória, extinguindo o processo com resolução do mérito, a teor do art. 487 do CPC, nos termos da fundamentação. [...]

Inconformada, a parte contrária interpôs
AGRAVO INTERNO
, arguindo basicamente dois argumentos, uma preliminar de nulidade, por violação ao princípio da colegialidade, e uma tese de mérito consistente na ideia de que a “[...] decisão rescindenda violou normas jurídicas e ignorou fatos de alta relevância para apreciação da lide originária”.

Em sede de
contrarrazões
o Estado do Pará pugnou pelo não conhecimento do recurso de agravo interno, em razão da ausência de dialeticidade recursal.

No mérito, o Estado informa que o autor junta aos autos inúmeros documentos que indicam, numa análise superficial, a existência de uma lesão, porém, não comprova a conduta omissiva e o nexo causal entre a suposta conduta e o seu dano; também não demonstrou ou comprovou a impossibilidade de fazê-lo.

Afirma que a responsabilidade objetiva (ou seja, sem culpa), fundada na teoria do risco administrativo, não autoriza e nem permite que o Estado seja inexoravelmente condenado por qualquer dano, qualquer fato ou qualquer evento que porventura importe no resultado “dano” para um de seus respectivos cidadãos. Afinal, o Brasil não adotou a teria do risco integral, mediante a qual obriga-se o Estado a indenizar todo e qualquer dano, mesmo que resultante da culpa ou dolo da vítima.

Ao final pugna pelo não conhecimento do recurso, pois o recorrente deixou de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Preliminar de não conhecimento do recurso de agravo interno, em razão da ausência de dialeticidade recursal - Tese arguida pelo Estado do Pará.

A parte agravada, Estado do Pará, em suas contrarrazões, suscitou preliminar de não conhecimento do recurso sob a alegação de ausência de dialeticidade recursal, argumentando que o agravante não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem.

A dialeticidade recursal é princípio processual que exige do recorrente a exposição clara das razões de seu inconformismo, atacando especificamente os fundamentos da decisão que pretende reformar. Todavia, a mera alegação de ausência de dialeticidade não pode ser utilizada de maneira indiscriminada para obstar o conhecimento de recursos, sobretudo quando o recorrente apresenta argumentação suficiente para permitir a exata compreensão da controvérsia.

No caso em apreço, observa-se que o agravante, em seu recurso, apresentou argumentos substanciais contra os principais pontos da decisão monocrática, questionando a interpretação e aplicação das normas jurídicas pertinentes, bem como a avaliação dos fatos e provas que fundamentaram a decisão agravada. Desse modo, o agravo interno cumpre sua função de impugnação específica, demonstrando o desacordo do agravante com os termos da decisão recorrida e permitindo a esta Relatoria e ao Órgão Colegiado a completa análise das questões submetidas a julgamento.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso de agravo interno por ausência de dialeticidade recursal
.

II - Preliminar de nulidade, por violação ao princípio da colegialidade – Tese arguida pelo agravante.

O princípio da colegialidade é fundamental para garantir a pluralidade de julgamentos nas instâncias colegiadas. No entanto, é cediço que o ordenamento jurídico brasileiro permite expressamente que determinadas decisões sejam tomadas monocraticamente pelo relator, conforme estabelecido nos arts. 932 e 1.011 do Código de Processo Civil.

No presente caso, a decisão agravada foi proferida monocraticamente em observância ao art. 932, V, do CPC, que autoriza o relator a negar provimento a recurso que seja contrário a súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, de tribunal superior ou que esteja em confronto com Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Nesse contexto, a decisão monocrática não configura violação ao princípio da colegialidade, pois foi emitida dentro dos limites legais e constitucionais que conferem ao relator a prerrogativa de decidir de forma singular questões que não exigem revisão ampla pela turma ou câmara.

Ademais, o agravo interno, ora em análise, visa justamente a submeter a decisão monocrática ao Órgão Colegiado, garantindo-se, assim, a plenitude do debate e a revisão colegiada da matéria impugnada. Destarte, o exercício de tal prerrogativa pelo relator não elimina o direito das partes à revisão colegiada da decisão, mas o posterga para momento oportuno e de acordo com as hipóteses legalmente previstas.

Desse modo,
rejeito a preliminar de nulidade por suposta violação ao princípio da colegialidade
, considerando que a decisão monocrática foi proferida em consonância com as disposições legais aplicáveis e que o julgamento colegiado do presente recurso assegura a revisão necessária da matéria.

Mérito

Examinando os autos, constata-se que a parte autora sustenta que a decisão agravada violou manifestamente diversas normas jurídicas ao afastar a responsabilidade civil do Estado pelo óbito do detento. Entretando, ao analisar os autos, verifico que a decisão rescindenda foi proferida com base em uma interpretação razoável e fundamentada das provas e dos dispositivos legais aplicáveis.

Nota-se que o acórdão rescindendo, bem como a decisão agravada destacou que o detento recebeu atendimento médico adequado e que não houve omissão por parte do Estado. A documentação constante dos autos, incluindo fichas de enfermagem e relatórios médicos, comprova que o Estado prestou a assistência necessária, encaminhando o detento ao hospital em tempo hábil. A alegação de maus-tratos e negligência não encontra suporte nas provas apresentadas.
Vejamos trecho do Acórdão rescindendo:

“(...) Na hipótese dos autos, os documentos juntados pela parte autora são extremamente frágeis, se baseando apenas em meras alegações e não comprovam a omissão do Ente Público e o nexo causal entre a ação ou omissão e o evento danoso.

Por outro lado, o Estado do Pará acostou ao caderno processual a ficha de enfermagem do detento, a ficha de evolução, bem como a solicitação de saída do interno (ids. nº 9234521 – Pág. 1/2 e 9234522 – Pág. 1/2).

Pela ficha de evolução do interno, observa-se que o primeiro atendimento no setor de enfermagem ocorreu no dia 15.02.2015, onde ele referia dor abdominal e diarreia, sendo atendido por médico para melhor avaliar.

O segundo atendimento se deu no dia 17.02.2015, onde o detendo apresentava dores no corpo, estado febril, palidez e fraqueza, em razão de afirmar não estar se alimentando direito, sendo novamente encaminhado ao médico.

Um dia depois, no dia 18.02.2015, foi solicitada a saída do detento para atendimento de urgência e emergência no Hospital do Ponto Socorro Municipal - Mário Pinote, tendo ficado internado naquela unidade de saúde para continuação de seu tratamento clínico.

De acordo com a certidão de óbito do interno, ele veio a óbito no dia 24.02.2015, tendo como causa da morte DMOS: choque séptico, sepsis e sind. Ictérico-hemorragico (id. nº 9234513 – Pág. 1).

Dessa forma, pela análise da documentação constante nos autos, pode-se concluir que não houve omissão do Estado no atendimento médico do detento. O encaminhamento do interno ao Hospital de Pronto Socorro ocorreu apenas 3 (três) dias após ele ter procurado o centro de enfermagem da penitenciária, tendo ficado internado por mais 06 (seis) dias antes de vir a óbito.

Tal fato rompe o nexo de causalidade exigido para a configuração da responsabilidade objetiva do Estado (...)”.

No mesmo sentido, é o parecer da Procuradoria de Justiça:

“Dessa feita, não se comprova nos autos a inobservância do dever específico de proteção, sendo comprovado nos autos que o fatídico evento ocorreu mesmo com o encaminhamento do custodiado pelo Estado ao atendimento médico necessário.”

Portanto, não há se falar em responsabilidade civil do Estado do Pará por omissão específica, pois não há nexo de causalidade entre o dever de garante imposto ao Poder Público apto a evitar o evento danoso ao custodiado. Pela análise das provas é possível concluir que o zelo à saúde de competência do apelado deu-se dentro dos padrões de adequação e eficiência exigidos dos serviços públicos.

Nesse diapasão, o caso ora em análise carece de pressuposto elementar da responsabilidade objetiva estatal, motivo pelo qual remanesce intocada a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais. (...)”

Além disso, saliento que a decisão monocrática que julgou improcedente ação rescisória foi proferida com base em sólida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que consolidaram o entendimento de que ações rescisórias não se prestam ao mero reexame de fatos e provas, nem se destinam a funcionar como sucedâneo recursal.

A Súmula 343 do STF é clara ao estabelecer que não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. No caso dos autos, a discussão sobre a responsabilidade civil do Estado por omissão, especialmente em casos envolvendo a integridade física de detentos, é matéria amplamente debatida e divergente nas cortes superiores, não se podendo afirmar que houve violação manifesta e direta de normas jurídicas que justifique a rescisão do julgado.

Ademais, a alegação de que a decisão monocrática teria violado normas constitucionais e legais não encontra respaldo no princípio da dialeticidade, uma vez que o agravante não conseguiu desconstituir os fundamentos jurídicos que levaram à improcedência da ação rescisória.

O reexame pretendido pelo agravante esbarra na impossibilidade jurídica de se utilizar a ação rescisória para modificar entendimento jurisprudencial consolidado e para promover revisão fática, o que é vedado pela jurisprudência e pelo ordenamento jurídico.

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Agravo Interno e no mérito, nego-lhe provimento
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 01/10/2024